Tribunal: TJBA
Processo: 8008253-88.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8008253-88.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: NADIA MARIA PIMENTEL DE MORAES

Advogado(s)
:
VALESCA DE CARVALHO NUNES

REU: LEONILDE PASSARETTI FRIGIERI

Advogado(s)
:
ELIZABETH BORGES DA COSTA KROBATH

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESES DE DOLO, SIMULAÇÃO E FRAUDE. NÃO CABIMENTO. DISCUSSÃO QUE DEVERIA SER SUSCITADA EM MATÉRIA DE DEFESA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO AFASTADA. CONSTRUÇÃO QUE INDICA INÉRCIA DA PARTE PREJUDICADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECEDENTE DO STJ. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC TAXATIVAS E EXCEPCIONAIS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008253-88.2021.8.05.0000
, em que figuram como autora
NADIA MARIA PIMENTEL DE MORAES
e como ré
LEONILDE PASSARETTI FRIGIERI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em julgar extinto o feito sem exame do mérito
, nos termos do voto do relator.

JR18